Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-57.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709074-57.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL OTAVIO MOREIRA DE ASSENCAO, FLAVIANE VILELA PEREIRA APELADO: ROCHA GONTIJO ENGENHARIA LTDA, RAPHAEL WEYDSON GONTIJO, RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e com fulcro no art. 932, inciso I do CPC determino que o Apelante promova diligências para informar nos autos o endereço atualizado dos Apelados, evitando assim nulidades futuras. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator